Tribunal: CARF
Processo: 10680.020804/2007-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.020804/2007-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.138 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
JOSE ROBERTO RODRIGUES LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EFEITOS DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, sendo inadmissível o recurso voluntário interposto contra
acórdão proferido pela DRJ, que nega conhecimento das razões de fato e de
direito expostas em impugnação intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas na parte na qual se discute a tempestividade da
impugnação e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 20 de agosto de 2007, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 8.711,25, a título de IRPF suplementar,
exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 891,72 e
dedução indevida de pensão alimentícia de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 36.592,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que nos anos base 2005 e 2006, efetuou os mesmos descontos executados
no ano base 2004.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte (fls. 13 e 14); (ii)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.020804/2007-51
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.138 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.020804/2007-51

informe de rendimentos financeiros (fls. 15); (iii) termo de rescisão do contrato de trabalho (fls.
17 e 18); (iv) informe de rendimentos financeiros (fls. 19 e 20); (v) informe de rendimentos
plano de saúde (fls. 21); (vi) guia de recolhimento da contribuição sindical (fls. 22); recibo de
entrega da declaração de ajuste anual completa (fls. 23 a 28); (vii) decisão judicial (fls. 29 a 40).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, proferiu o
acórdão de no 02-29.877 – 9a Turma da DRJ/BHE, julgando improcedente a impugnação tendo
em vista que o recurso é intempestivo, uma vez que o Recorrente recebeu a notificação em
24/08/2007 e protocolou sua impugnação em 31/12/2007.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) não apresentou a impugnação em tempo hábil pela dificuldade em conseguir a
cópia da separação judicial;
b) não houve nenhuma informação incoerente, pois informações semelhantes já
haviam sido lançadas anteriormente e posteriormente;
c) somente não apresentou as cópias originais dessa documentação em tempo
hábil.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O Recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento, apenas, na parte em que se
discute a tempestividade da impugnação.
Insurge-se o Recorrente contra a decisão de primeira instância administrativa que
não conheceu da impugnação ante sua intempestividade.
Extrai-se dos autos que o Recorrente foi cientificado do lançamento em
24/08/2007 e que somente apresentou a sua impugnação em 31/12/2007, ou seja, muito após ter
decorrido o prazo legal de 30 dias previsto no Decreto no 70.235/1972.
O Recorrente admite a perda do prazo para o oferecimento de defesa, aduzindo
teve dificuldade para levantar a documentação necessária para fundamentar o seu direito de
deduzir pensão alimentícia da base de cálculo do IRPF.
Ocorre que, apesar da plausibilidade do argumento do Recorrente no sentido da
possível demora no desarquivamento da ação judicial, tal circunstância não é suficiente para
flexibilizar o prazo legal, sendo certo que o Recorrente poderia, no ato da apresentação de sua
defesa, justificar a ausência de prova documental e protestar pela posterior juntada da cópia da
sentença ou acordo homologado judicialmente, nos termos do art. 16, §4o, “a”, do Decreto no
70.235/1972.
Assim, não apresentada a impugnação no prazo legalmente previsto, ocorreu a
preclusão do direito de defesa da recorrente, não se instaurando a fase litigiosa do processo.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.138 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.020804/2007-51

Não instaurada a fase litigiosa do processo, não há que se falar na possibilidade de
se buscar a verdade material, que deve ser perseguida por meio dos atos processuais em processo
administrativo devidamente instaurado. Neste sentido, escorreita a decisão da DRJ que não
conheceu da impugnação apresentada a destempo pela recorrente. Neste sentido:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
05/06/2004 IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. A
impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
comportando julgamento de primeira instância. O prazo para a apresentação de
impugnação esgota-se em trinta dias, contados da data em que foi feita a intimação da
decisão administrativa. (Processo no 19860.000051/2005-52 Recurso Voluntário
Acórdão no 3001-001.320 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão
de 14 de julho de 2020 Recorrente USIFAST LOGÍSTICA INDUSTRIAL LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL)

Em verdade, os prazos processuais não podem ser afastados pelo Princípio da
Verdade Material, é o que consigna o art. 21 do Decreto 70.232/75, in verbis:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
Decorrido o prazo de impugnação, sem apresentação de defesa pelo contribuinte,
não é exigível por este revisão administrativa do lançamento, já que a revisão se dá unicamente à
critério da autoridade administrativa. Observe-se:
Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto:
I - fora do prazo;
§ 2o O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o
ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.

Nos termos do artigo supra citado, a revisão de ato administrativa não pode ser
requerida pelo contribuinte que não observou o prazo de defesa, posto que se converteria em
verdadeira análise da defesa oposta intempestivamente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas
na parte na qual se discute a tempestividade da impugnação, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.138 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.020804/2007-51

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital